Tribunal: TJDFT
Processo: 0705946-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. POSSE DE INSTRUMENTO CAPAZ DE OFENDER A INTEGRIDADE FÍSICA DE OUTREM. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUTO DE APREENSÃO. RELATO DO AGENTE PENITENCIÁRIO. VALOR PROBATÓRIO. DESPROVIMENTO.

1. Ao contrário do que afirma a Defesa, a autoria e materialidade estão suficientemente demonstradas pelo acervo probatório. Cabe ressaltar que os relatos dos agentes penitenciários, no exercício da função pública, revestem-se de valor probatório, sobretudo, quando em harmonia com outros elementos de prova.

2. O Auto de Apresentação e Apreensão do instrumento é suficiente para corroborar a narrativa do agente penitenciário. Ademais, não se alegou qualquer vício ou motivo capaz de afastar a credibilidade das declarações do agente público.

3- Recurso conhecido. Negou-se provimento.